Tribunal: STF
Processo: HC 99738
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANOTAÇÃO FALSA EM CTPS. 
   COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.

1.	A questão 
   tratada no presente habeas corpus diz respeito a constrangimento 
   ilegal a que estaria sendo submetido o paciente em decorrência de 
   decisão que entendeu ser competente a Justiça Estadual para a 
   tramitação do inquérito policial em que foi indiciado.
2.	O caso 
   versado neste writ não se confunde com o do HC 91.895. Naquele 
   habeas corpus não se discutiu qual a justiça competente para 
   julgar os processos. Neste writ, por sua vez, o que a impetrante 
   pretende é deslocar o inquérito que tramita na 2ª Vara da Comarca 
   de São Manuel/SP para a Justiça Federal.
3.	Na espécie, a CTPS 
   apreendida foi utilizada para instruir ação previdenciária com o 
   fim de obter benefício fraudulento, contudo o paciente desistiu 
   da referida ação previdenciária.
4.	Uma vez tendo ocorrido a 
   desistência da ação previdenciária, não houve lesão ao INSS capaz 
   de atrair a competência da Justiça Federal. Dessa forma, o 
   paciente deverá responder apenas pelo delito de anotação falsa na 
   CTPS, cuja competência para o julgamento cabe à Justiça 
   Estadual.
5.	Habeas corpus denegado.